Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Receptação. Dolo. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena. Individualização.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - As circunstâncias do flagrante - após denúncias de tráfico, policiais monitoraram a residência do acusado e filmaram conduta suspeita de venda ilícita de droga, que se confirmou após a abordagem de usuário, na posse de droga, e, posteriormente, na busca domiciliar, quando encontrada outras porções de droga -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que participaram do flagrante e às declarações extrajudiciais dos usuários, são provas suficientes do tráfico de drogas, pelo que descabe a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
3 - O fato de o tráfico de drogas ser cometido na residência da família, sem que demonstrado que causa risco à saúde do filho menor, não justifica valoração negativa das circunstâncias do crime, que depende de fundamentos concretos.
4 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
5 – As circunstâncias do crime – o acusado adquiriu aparelho celular na “feira do rolo” - local conhecido pela comercialização de produtos de crime -, sem receber nota fiscal ou documento equivalente e sem sequer indicar o valor – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 - Apelação provida em parte.